Tribunal: TJES
Processo: 5017596-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017596-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON DA SILVA SANTA CLARA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017596-35.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: NILTON DA SILVA SANTA CLARA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE VITORIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE DOUTORADO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, servidor público municipal, em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, a qual julgou improcedente o pedido de licença remunerada para cursar Pós-Graduação
stricto sensu
(Doutorado) na Universidade Federal do Espírito Santo. Afirma a parte autora que o ente municipal negou seu requerimento administrativo, sob o fundamento de que o curso não possui aplicabilidade direta às funções do cargo. O recorrente sustenta que o curso é pertinente às suas atribuições, vinculadas à interdisciplinaridade e ao projeto político-pedagógico da unidade escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em analisar se o autor faz jus à licença remunerada para cursar Pós-Graduação
stricto sensu
(Doutorado).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

4.
Ao analisar os autos, não se identifica elementos que justifiquem a reforma do ato sentencial. A concessão de licença remunerada para realização de cursos previstos no art. 1º do Decreto nº 14.484/2009 é ato discricionário da Administração Pública, nos termos do art. 3º, VI, VII e IX do referido decreto, o qual estabelece requisitos como aplicabilidade do curso às funções do cargo, conveniência do serviço público municipal e a existência de substituto, se for o caso.

5.
Conforme acertadamente fundamentado pelo Juízo de origem, o deferimento da licença depende de juízo de conveniência e oportunidade pela Administração, cabendo ao Poder Judiciário revisar tal decisão apenas em casos de flagrante ilegalidade. No mesmo sentido, o STJ reforça a discricionariedade administrativa para concessão de licenças remuneradas, não caracterizando direito líquido e certo do servidor (STJ - AgInt nos EDcl no RMS 60754/DF, Primeira Turma, DJe 17/08/2022). Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
6
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)